Tribunal: TJMT
Processo: 0007003-97.2012.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007003-97.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DROGARIA MONTE LIBANO LTDA - ME - CNPJ: 07.631.391/0001-91 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), FABIO AMOR NEVES - ME - CNPJ: 08.948.976/0001-00 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO DAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - No contrato de monitoramento eletrônico, é imprescindível a observância das cláusulas e das anotações sobre as obrigações assumidas por ambas as partes, as quais ditarão o desfecho da relação jurídica, principalmente na ocorrência de sinistro no local monitorado.

2 - Havendo previsão contratual que eventual falha no funcionamento da linha de telefonia que faz a comunicação entre o sistema de alarme e o centro de operações não será de responsabilidade da empresa de vigilância, o corte da conexão por criminosos não se configura falha na prestação de serviço.

3 - A ocorrência do evento danoso (crime de furto), por si só, não caracteriza a má prestação do serviço, por se tratar de obrigação de meio, e não de fim. No caso concreto, está evidente que a interrupção do sistema se deu por ação de terceiros, e não por força da alegada omissão da contratada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0007003-97.2012.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa de monitoramento de segurança
Fábio Amor Neves – ME
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada pela
Alaíde Gonçalves Sousa – Me (Drogaria Monte Líbano)
.

O Juiz sentenciante considerou que os serviços de monitoramento (atividade-meio) prestados pela Apelante foi falho, haja vista que não comprovou o corte na linha telefônica para o disparo do alarme de segurança. Em razão disso, condenou-a à reparação dos danos materiais sofridos pela Apelada em virtude de furto ocorrido em 06/07/2011, no montante de R$ 5.035,31 (cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), corrigido pelo INPC a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada parte), e fixou os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que o serviço de monitoramento é atividade-meio, não se responsabilizando pelo evento danoso, em especial porque não houve falha na prestação do serviço.

Alternativamente, na hipótese de ser reconhecida a falha na prestação do serviço, impugnou o valor a ser reembolsado. Isso porque a Apelada não comprovou que, no dia dos fatos,

havia no cofre o valor de R$ 5.035,31 (cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

Asseverou que, entre os dias 29/06/2011 até 05/07/2011 a Apelada não comprovou ter realizado venda com pagamento em espécie, o torna ainda mais frágil a pretensão acolhida pelo Juiz da causa.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 29501489 a 29501491.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020